Tribunal: TJMT
Processo: 1029487-15.2023.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1029487-15.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LAURA ANGELICA LINS MEYER - CPF: 042.863.426-54 (ADVOGADO), LUANA RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 712.457.281-99 (PACIENTE), JUIZO 3 VARA CRIMINAL DE VARZEA GRANDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEITON SANTANA DA SILVA - CPF: 084.033.524-50 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), LAURA ANGELICA LINS MEYER - CPF: 042.863.426-54 (IMPETRANTE), ANNIELY MIRANDA DOS SANTOS - CPF: 043.799.641-75 (ADVOGADO), THAIS MARCHI GOMES - CPF: 001.571.451-90 (ADVOGADO), ANNIELY MIRANDA DOS SANTOS - CPF: 043.799.641-75 (IMPETRANTE), THAIS MARCHI GOMES - CPF: 001.571.451-90 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – IMPROCEDÊNCIA – CUSTÓDIA DEVIDAMENTE JUSTIFICADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – APREENSÃO DE 10KG DE COCAÍNA – EXPRESSIVA QUANTIDADE E POTENCIALIDADE LESIVA DO ENTORPECENTE – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – PRESENÇA DO
PERICULUM LIBERTATIS
– AUSÊNCIA DE HOMOGENEIDADE ENTRE A CUSTÓDIA CAUTELAR E EVENTUAL PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – INVIABILIDADE – DISTINÇÃO ENTRE OS PROPÓSITOS DA PRISÃO CAUTELAR E DA PRISÃO PENA – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – IMPERTINÊNCIA – ORDEM DENEGADA.

A expressiva quantidade e a potencialidade lesiva da cocaína, com alto valor comercial, passível de ser estimado,
in casu
, em
R$250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais)
, evidenciam maior gravidade concreta da conduta, de modo a justificar a prisão preventiva para a garantia da ordem pública.

Configurado o
periculum libertatis
, eventuais predicados pessoais da paciente não se prestam a infirmar a decretação ou manutenção da prisão preventiva, consoante o enunciado sumular n. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, especialmente
em casos envolvendo tráfico de drogas, considerados seus efeitos difusos à saúde e à segurança pública.

Meras conjecturas acerca do regime de cumprimento de pena a ser eventualmente fixado em caso de condenação do paciente não têm o condão de elidir a prisão preventiva, uma vez que esta possui natureza eminentemente cautelar e é decretada e mantida enquanto subsistir o
periculum libertatis
, ao passo que a pena propriamente dita é parametrizada por fatores distintos, como a justa reprovação do crime. Apenas a conclusão do processo será capaz de revelar se o acusado será beneficiado com a fixação de regime prisional diverso do fechado, sendo inviável essa discussão neste momento processual

As medidas cautelares alternativas não se mostram suficientes quando
os indicativos de transporte de entorpecente em veículo de passeio,
a expressiva quantidade de cocaína apreendida e sua nocividade – droga de alto poder viciante – revelam efetivo risco ao meio social, a recomendar
a custódia como forma de manutenção da ordem pública, de modo que a substituição se mostra impertinente.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Luana Rodrigues de Souza
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que mantém presa preventivamente a ora paciente pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, previstos nos artigos 33 e 35, ambos da Lei 11.343/2006.

Em síntese, as impetrantes alegam que a decisão constritiva foi proferida à míngua de fundamentação idônea e que não se justifica a segregação cautelar da paciente, notadamente à luz de seus predicados pessoais e do fato de que, em caso de eventual condenação, dificilmente seria estabelecido o regime inicial fechado, a atrair a aplicação do princípio da homogeneidade.

Com tais considerações, pleiteiam
a outorga de liberdade à paciente, ainda que mediante aplicação de medidas cautelares alternativas (Id. n. 194524186).

Juntam documentos (Ids. n. 194528653 a 194528670).

O pedido liminar foi por mim
indeferido
(Id. n. 194660192).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (Id. n. 195817193).

A Procuradoria-Geral de Justiça recomendou a denegação da ordem (Id. n. 197353151).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Configurados os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
habeas corpus
.

Como relatado,
Luana Rodrigues de Souza
, ora paciente, encontra-se presa preventivamente, suspeita da prática dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico, previstos nos artigos 33 e 35, ambos da Lei 11.343/2006.

Em síntese, as impetrantes alegam que a decisão constritiva foi proferida à míngua de fundamentação idônea e que não se justifica a segregação cautelar da paciente, notadamente à luz de seus predicados pessoais e do fato de que, em caso de eventual condenação, dificilmente seria estabelecido o regime inicial fechado, a atrair a aplicação do princípio da homogeneidade.

Sem razão, contudo.

Depreende-se dos autos que a paciente
Luana Rodrigues de Souza
e o coinvestigado Cleiton Santana da Silva foram presos em flagrante no dia 27 de novembro de 2023, na Rodovia dos Imigrantes, próximo ao trevo do Bonsucesso, em Várzea Grande/MT, ao supostamente transportarem
10 tabletes de cocaína
, com peso total de 10,755kg (dez quilos e setecentos e cinquenta e cinco gramas), no interior do veículo
Hyundai/HB20, cor branca, placas QMS-9D66.

No dia seguinte, os dois foram submetidos à audiência de custódia, ocasião em que tiveram suas prisões em flagrante convertidas em preventiva para garantia da ordem pública, considerando a “
relevante quantidade de droga apreendida, bem como sua natureza extremamente deletéria
” (Id. n. 135588620).

A expressiva quantidade e a potencialidade lesiva da cocaína, com alto valor comercial, passível de ser estimado,
in casu
, em
R$250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais)
, utilizando-se como referência o valor de R$23.800,00 (vinte e três mil e oitocentos reais) o quilo da droga em Mato Grosso, evidenciam maior gravidade concreta da conduta, de modo a justificar a prisão preventiva para a garantia da ordem pública (STJ, (AgRg no HC n. 834.355/MS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 25/10/2023).

Em situação análoga, este e. Tribunal de Justiça assim decidiu:

“(...)

A custódia encontra-se suficientemente fundamentada na expressiva quantidade do entorpecente apreendido – 13 quilos de cocaína -, transportado na porta traseira do veículo que o paciente conduzia. As circunstâncias do fato são suficientes para demonstrar a necessidade da custódia como forma de manutenção da ordem pública, ante a periculosidade do beneficiário. Logo, decisão constritiva afigura-se suficientemente motivada.”
(HC 1013526-68.2022.8.11.0000 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 2.9.2022)

Logo, não há falar em ausência de fundamentação idônea para a constrição preventiva.

Convém pontuar que esta Corte Estadual consolidou o entendimento de que, configurado o
periculum libertatis
, eventuais predicados pessoais da paciente (como a sua primariedade, menoridade relativa ou o fato de possuir residência fixa e exercer ocupação lícita) não se prestam a infirmar a decretação ou manutenção da prisão preventiva, consoante o enunciado sumular n. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, especialmente
em casos envolvendo tráfico de drogas, considerados seus efeitos difusos à saúde e à segurança pública.

Por sua vez,

meras conjecturas acerca do regime de cumprimento de pena a ser eventualmente fixado em caso de condenação não têm o condão de elidir a prisão preventiva, uma vez que esta possui natureza eminentemente cautelar e é aplicada e mantida enquanto subsistir o
periculum libertatis
, ao passo que a pena propriamente dita é parametrizada por fatores distintos, como a justa reprovação do crime.

Sendo assim, o argumento de desproporcionalidade da custódia cautelar à provável futura pena da paciente não comporta acolhimento, pois apenas a conclusão do processo será capaz de revelar se a acusada será beneficiada com a fixação de regime prisional diverso do fechado, sendo inviável essa discussão neste momento processual (SJT, RHC 94.204/MG – Relator: Min. Feliz Fischer – 16.4.2018; e RHC 91.635/MG – Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 5.4.2018).

No tocante às medidas cautelares alternativas, os indicativos de transporte de entorpecentes em veículo de passeio,
a expressiva quantidade de cocaína apreendida e sua nocividade – droga de alto poder viciante – revelam efetivo risco ao meio social, a recomendar
a custódia como forma de manutenção da ordem pública.

Portanto, a substituição não se revela pertinente.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024